Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8000684-65.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8091574-81.2022.8.05.0001] PACIENTE: GLEDSON RONALD LOPES DOS REIS IMPETRANTES/ADVOGADOS: JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM WRIT ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. O habeas corpus não é via adequada à análise aprofundada da autoria delitiva, matéria afeta à instrução processual, que demanda dilação probatória. Demonstrada a apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao writ em análise, faz-se incabível o conhecimento do pleito aduzido. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8000684-65.2023.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Victor Valente Santos dos Reis e José Crisostemo Seixas Rosa Junior e paciente Gledson Ronald Lopes dos Reis. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000684-65.2023.8.05.0000)